Tribunal: TJPA
Processo: 0008472-86.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2023-08-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0008472-86.2020.8.14.0401

APELANTE: DIOGO COSTA RAMOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º
0008472-86.2020.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM/PA

APELANTE:
DIOGO COSTA RAMOS

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. DR.
HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

APELAÇÃO. ROUBO. ART. 157 DO CP. PLEITO DEFENSIVO.

RECONHECIMENTO DO CRIME NA FORMA TENTADA. INDEFERIMENTO. CONSUMAÇÃO COM A SIMPLES INVERSÃO DA POSSE DA
RES FURTIVA.

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE IMPROVIMENTO
,
mantendo inalterada os termos da decisão recorrida,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ________ dias do mês de _________ de 2023.

Este julgamento foi presidido por ______________________________________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º
0008472-86.2020.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM/PA

APELANTE:
DIOGO COSTA RAMOS

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. DR.
HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação
interposta por

DIOGO COSTA RAMOS
contra sentença prolatada pelo Juízo da 10ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que o condenou pela prática do crime descrito no art. 157 do CP, à pena de 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, a ser cumprida em regime aberto.

Consta na denúncia que, (ID nº 10682055) no dia 31 de março de 2020, por volta das 11h00min, no cruzamento da avenida Pedro Miranda com a travessa Mauriti, bairro da Pedreira, mediante grave ameaça traduzida pela expressão “perdeu vagabundo”, o Apelante surpreendeu o ofendido C. C. B. do N. e subtraiu o aparelho celular Motorola Moto G5, fugindo em seguida, contudo, foi detido mais adiante por populares que o entregaram a uma guarnição da Polícia Militar que fora acionada pelo CIOP, apreendendo-se na sua posse o bem subtraído que foi restituído ao proprietário

Por tal conduta, o Apelante foi denunciado como incurso no tipo previsto no art. 157,
caput,
do CPB.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID nº 10682107), contra a qual a defesa recorreu (ID n° 10682114) pugnando pela desclassificação do crime para a forma tentada.

Constam as contrarrazões ao recurso, pelo improvimento do apelo. (ID 10682119).

Nesta instância, em parecer (ID nº 12988568), o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e pelo seu
desprovimento
.

É o relatório.

À revisão.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao (à) Defensor (a) Público (a) e ao (à) advogado (a) habilitado (a) nos autos a realização de
sustentação oral
, devendo encaminhar eletronicamente
arquivo digital previamente gravado
, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

1
.
Da desclassificação do delito de roubo consumado para o roubo tentado

No que tange ao pleito de desclassificação do delito de roubo consumado para a modalidade tentada, não assiste razão à defesa.

A convicção do magistrado ao proferir o decreto condenatório por roubo consumado, baseou-se não somente em um único elemento, mas em todas as provas produzidas nos autos, principalmente nos depoimentos testemunhais.

No mérito, é impossível o reconhecimento da forma tentado, eis que o Apelante teve mesmo que por um breve período a posse da
res furtiva
, restando assim consumado o crime de roubo, não merecendo prosperar a desclassificação para a modalidade tentada.

A jurisprudência atual é firme no sentido de que não se exige a posse mansa e pacífica do bem juridicamente tutelado como elemento de consumação, bastando que ele saia da esfera de vigilância do ofendido para que o roubo se encontre exaurido, mesmo que a sua recuperação tenha ocorrido pouco tempo após o fato, pela atuação de agentes competentes.

Neste sentido é o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça:

EMENTA PENAL. RECURSO ESPECIAL. ROUBO TENTADO.
PLEITO

MINISTERIAL PARA RECONHECIMENTO DA MODALIDADE

CONSUMADA. MOMENTO CONSUMATIVO. POSSE MANSA E

PACÍFICA DA RES FURTIVA. DESNECESSIDADE. PRECEDENTES.

RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

(STJ - REsp: 1713541 RJ 2017/0314236-2, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Publicação: DJ 02/02/2018)

Assim, a tese de desqualificação do crime de roubo consumado para a modalidade tentada encontra-se dissociada dos elementos dos autos, principalmente das provas orais colhidas em juízo, que formam um conjunto probatório coeso no sentido de que o Apelante incidiu na prática da conduta configurada como consumada.

Em depoimento perante o juízo, o ofendido C. C. B. N., não só confirmou os fatos narrados na denúncia, como também aduziu que estava na Av. Pedro Miranda, esquina com a Trav. Mauriti, esperando por uma condução, por volta das 06h00min da manhã, quando foi abordado pelo Recorrente, o qual se aproximou e anunciou o assalto, dizendo "perdeu vagabundo" e tomou se aparelho celular da marca Motorola, saindo correndo logo em seguida.

Prosseguiu afirmando, que o Apelante não estava armado, bem como não usava nenhuma máscara e o aparelho celular está avaliado em R$ 900,00, ressaltando ter corrido atrás do assaltante, pois precisava de seu celular para o trabalho, sendo que o mesmo foi detido por algumas pessoas que estavam no local, juntamente com a polícia militar que tinha sido acionada.

Aduziu, por fim, que o DIOGO ainda tentou se livrar do aparelho, jogando-o fora, fato esse que lhe causou danos, cujo valor do reparo foi de R$ 350,00. É imperioso que se ressalte que em audiência o ofendido reconheceu o Apelante como autor da ação criminosa, afirmando que ele foi preso depois de correr por uns dez minutos mais ou menos, até a chegada Polícia Militar.

Corroborando a versão supramencionada, as testemunhas Francisco Gleyson de Souza Santos e Odair José de OIiveira, perante este juízo, em depoimentos bastante semelhantes, afirmaram que se encontravam de serviço quando o CIOP repassou uma ocorrência de roubo e que o autor do fato tinha sido detido por populares quando fugia, razão pela qual se dirigiram até o local informado e encontraram o Apelante já imobilizado, ressaltando que a vítima também se fazia presente e lhes relatou que estava perto da parada de ônibus quando foi assaltada pelo mesmo, o qual saiu correndo depois do roubo, tendo ele corrido atrás, sendo ajudado por populares que o prenderam. As testemunhas afirmaram ainda que o celular da vítima lhes foi entregue por uma das pessoas que tinha detido o Recorrente, o qual também foi reconhecido pelas testemunhas perante o juízo.

Logo, tendo em vista que ficou plenamente demonstrada no caso em tela, a inversão da posse do objeto, restou consumado o delito de roubo.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo inalterada os termos da sentença recorrida, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA,

de

2023.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 21/08/2023